Tribunal: TJPA
Processo: 0843620-08.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0843620-08.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA) E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO. MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. OCORRÊNCIA DE FRAUDE COM PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO. FRAUDE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/PA. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE IPVA. PRETENSÃO A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DAS MULTAS DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

1. Trata-se de Reexame Necessário em decorrência de sentença que, nos autos de
Ação Declaratória de cancelamento de registro c/c anulatória de lançamento de débito tributário IPVA e infrações de trânsito com pedido de tutela provisória de urgência

ajuizada por BV Financeira S/A- Crédito, Financiamento e Investimentos em face da Fazenda Pública do Estado do Pará e do Departamento Estadual de Trânsito do Pará – DETRAN/PA,
julgou parcialmente procedente o pedido.

2. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Com a consolidação da propriedade fiduciária ocorre o desdobramento da posse passando o devedor a ser o possuidor direto do bem móvel enquanto o credor fiduciário é o possuidor indireto do bem, sendo assim, o credor responsável solidário pelo pagamento de tributos. Inteligência do art. 1.361 do CPC.

3. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do DETRAN/PA para responder por tributo e aplicação de multas aplicadas por outro órgão fiscalizador de trânsito. Não se pode conferir legitimidade passiva ad causam ao DETRAN/PA para anular/cancelar multas aplicadas por outro órgão fiscalizador. A competência para autuação e aplicação de penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21,22,24 e 281 do CTB).

4. Não assiste razão ao requerido quando argui a incompetência do juízo, pois com a inicial se busca o cancelamento do registro do veículo junto ao DETRAN/PA, cujo negócio jurídico foi objeto de fraude já reconhecida pelo poder judiciário, o que atinge por via de consequência, o registro do veículo, perante o órgão de trânsito e a obrigação tributária incidente sobre o veículo, cujo juízo competente para apreciação é o da Fazenda Pública.

5. Consta dos autos a celebração de contrato de alienação mercantil mediante fraude com participação de terceiro. O reconhecimento por decisão judicial do referido vício macula o próprio negócio jurídico atingindo por via de consequência, o registro do veículo automotor, perante o órgão de trânsito.

6. Admissibilidade do cancelamento do registro do veículo. Afastamento da responsabilidade da instituição financeira pelas obrigações tributárias incidentes sobre o veículo e sobre as infrações de trânsito aplicadas pelo DETRAN/PA.

7. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 31/01/2022 a 07/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Reexame Necessário após sentença (ID 7039370) proferida pela MM. Juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos de
Ação Declaratória de cancelamento de registro c/c anulatória de lançamento de débito tributário IPVA e infrações de trânsito com pedido de tutela provisória de urgência

ajuizada por BV Financeira S/A- Crédito, Financiamento e Investimentos em face da Fazenda Pública do Estado do Pará e do Departamento Estadual de Trânsito do Pará – DETRAN/PA,
julgou parcialmente procedente o pedido.

Na inicial (ID 7039317), a autora aduziu que firmara com uma pessoa identificada como Maria Aquina da Silva Martins, uma cédula de crédito bancário, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$859,83 (oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos).

Desse modo em garantia ao integral cumprimento da obrigação, a instituição relatou que entregara a financiada o veículo CITROEN C4 PALLAS EXCLUSIVE 2.0 16 V (GG) 4P BÁSICO, ano/modelo 2007/2008, placa JWD 1078, cor PRETA, chassi 8BCLDRFJ48G516765, permanecendo, portanto, a financiada com a posse precária do automóvel.

Entretanto, relatou que, tomou conhecimento
que a verdadeira Sra. Maria Aquina da Silva Martins ingressou com ação judicial alegando desconhecer a referida contratação em seu nome, juntando os documentos relativos ao processo que comprovou se tratar de uma fraude
(ID 7039321 – pág. 3-13 e ID 7039322 – PÁG. 1-3)

Relatou ainda que a ação proposta pela verdadeira Maria Aquina Silva Martins, foi julgada procedente
declarando a nulidade do contrato
e seus efeitos –
sentença juntada aos autos
(ID 7039322 – PÁG. 1-3).

Diante da fraude a instituição financeira requereu a instauração de inquérito policial para apurar os fatos.

Nesse diapasão, informou que diante da sentença que declarou nulo o contrato de financiamento de veículo, restou claro que a requerente e a verdadeira Sra. Maria Aquina da Silva Martins, nunca exerceram a posse do veículo, tampouco realizaram a transferência de propriedade, restando por outro lado invalidada a propriedade fiduciária existente sobre o bem, dado que a sentença judicial proferida anulou o contrato e, consequentemente todos os seus efeitos jurídicos.

Informa que mesmo diante da sentença, e após requerimento junto ao DETRAN/PA o pedido administrativo de dispensa de pagamento de IPVA e demais débitos lançados no período da fraude, não teve seu pedido atendido pela autarquia de trânsito.

Requereu desse modo, a tutela de urgência para decretação de bloqueio do veículo pelo DETRAN/PA,

a fim de que não se realizassem novos lançamentos de tributos e demais débitos existente dentro do período da fraude e sua publicidade; que seja oficiado ao DETRAN/PA e a Fazenda Pública Estadual para

que sejam compelidas a suspender cobranças de débitos lançados , assim como se abstenham de inscrever o nome da demandante e da verdadeira

Sra. Maria Aquina da Silva Martins no CADIN Estadual ou qualquer outro órgão da mesma espécie.

Ao final, pleiteou a total procedência do pedido de decretação do cancelamento do registro do veículo e anulação do tributo IPVA e infrações de trânsito em favor da promovente e da verdadeira Maria Aquina da Silva Martins, após a data de 03/02/2017, a fim de que seja confirmada a medida de urgência.

Deferida a tutela antecipada pelo
juízo a quo
nos seguintes termos (ID 7039399):

ISTO POSTO, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar o bloqueio da disponibilidade do veículo CITROEN C4 PALLAS EXCLUSIVE 1.6 16V (GG) 4P BASICO, ANO/MODELO 2007/2008, placa JWD 1078, chassi 8BCLDRFJ48G516765, via RENAJUD.

No mais, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual

às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno eventual composição (art. 139, VI, CPC, c/c Enunciado nº 35 ENFAM).

CITE-SE o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PARÁ – DETRAN/PA
, nos termos do §1º, art. 9º, da Lei 11.419/2006, na pessoa de seu representante legal (art. 242, §3º, do CPC) para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 30 (trinta) dias (CPC, art. 183 c/c art. 335), ficando ciente de que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os arts. 344 e 345, CPC.

CITE-SE o
ESTADO PARÁ
, nos termos do §1º, art. 9º, da Lei 11.419/2006, na pessoa de seu representante legal (art. 242, §3º, do CPC) para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 30 (trinta) dias (CPC, art. 183 c/c art. 335), ficando ciente de que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os arts. 344 e 345, CPC.

INTIMEM-SE. CITEM-SE. CUMPRA-SE.

Contestação apresentada pelo DETRAN/PA (ID 7039335), alegando
a ilegitimidade ativa da BV Financeira
, requerendo a extinção do processo sem julgamento do mérito, pois estaria pretendendo

o cancelamento de registro de propriedade de veículo, de multa e de demais restrições em nome de Maria Aquina da Silva Martins;
arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva do órgão de trânsito em relação aos tributos de IPVA e infrações de trânsito aplicadas por outros órgãos ou entidades diversas
(outro Estado, Municípios ou União).

No
mérito
, o DETRAN/PA defendeu a impossibilidade de cancelamento do registro do veículo, por aplicação expressa do art. 120 do CTB à medida que a BV Financeira não agiu com a cautela necessária para evitar a fraude quando da formalização do contrato de financiamento, sendo descabida qualquer alegação de ausência de responsabilidade por parte da BV- Financeira. Consequentemente, ressaltou a responsabilidade da instituição financeira pelo financiamento fraudulento, e que caberia a esta assumir e a passar a figurar como proprietária do veículo nos registros oficiais, nos termos do art. 11, da Lei Estadual nº 6.017/96 (Lei de IPVA), que informa ser contribuinte do imposto o proprietário do veículo. Ao final
requereu que a ação fosse julgada improcedente
, condenando o autor ao pagamento dos ônus de sucumbência, e,
alternativamente, em caráter reconvencional, na hipótese de retirada do nome da vítima da fraude operada junto ao autor, que o veículo seja transferido à propriedade formal do banco financiador, nos termos do disposto no art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro.

O Estado do Pará suscitou a incompetência do juízo e no mérito que a ação seja julgada improcedente (ID 7039339).

Réplica do autor apresentada em face da contestação do Estado do Pará e da contestação apresentado pelo DETRAN/PA (ID 7039342 e 7039343).

Certificado a tempestividade das contestações apresentadas (ID 7039344).

Despacho intimando as partes a apresentarem as questões de fato e de direito que entendem pertinente ao julgamento da lide (ID 7039346).

O Estado do Pará manifestou-se requerendo o julgamento preliminar sobre a
incompetência funcional do juízo
, tendo em vista que o objeto da ação é o pedido de anulação de créditos tributários referente ao IPVA e a competência é da 3ª Vara de Execuções Fiscais de Belém (ID 7039348).

O DETRAN/PA manifestou-se ratificando os termos da contestação e indicou como pontos pertinentes ao julgamento da lide, a ilegitimidade da autora para figurar no polo ativo em relação ao bem (veículo) que pertence a terceiro, impossibilidade de cancelamento do registro do veículo sem a observância

dos requisitos do art. 126 do CTB, da impossibilidade de cancelamento do registro em nome da autora sem que seja o mesmo nome sobre o qual recai o registro, pedido reconvencional e da permanência do registro do gravame relativo ao financiamento do veículo em favor da autora como fator impeditivo para qualquer realização de cancelamento de registro ou transferência de propriedade (ID 7039350).

A autora atendendo ao despacho manifestou-se juntando prova documental (Relatório de análise interna de fraude) e requereu que a Sra. Maria Aquina da Silva Martins fosse ouvida como testemunha (ID 7039351).

Em manifestação o Ministério Público se absteve de intervir no feito (ID 7039360).

O
juízo a quo
decretou o julgamento antecipado da lide e sentenciou o processo (ID 7039369).

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração arguindo omissão (ID 7039372).

Apresentado contrarrazões aos embargos de declaração (ID 7039376).

Por meio do ID 7039378 o
juízo a quo
negou provimento aos embargos de declaração.

Certificado a não interposição de recurso quanto a sentença
(ID 7039381).

Autos distribuídos ao Desembargador Roberto Gonçalves de Moura que determinou o envio à Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 7125853).

Ministério Público se absteve de intervir no feito (ID 7214165).

Decisão do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura determinando a redistribuição por ter identificado minha prevenção no feito, diante de atuação como relatora no recurso de Agravo de Instrumento nº 0807856-88.2018.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Reexame Necessário - Sentença ilíquida

A sentença vergastada foi prolatada contra a Fazenda Pública e de forma ilíquida. Logo, necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC.

É nesse sentido o entendimento do STJ. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).

Presentes os pressupostos, conheço do reexame e passo à análise da matéria devolvida.

Preliminares

Da preliminar de ilegitimidade ativa

Nesse tocante, cumpre salientar as disposições da Lei Estadual nº 6.017/96, a qual aduz:

Art. 1º
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre
e será devido anualmente.

Art. 11.
São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º Incluem-se no conceito de proprietário:

I - o locador, nos contratos de locação;

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil;

III - o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

§ 2º O disposto no inciso III do § 1º deste artigo se aplica inclusive ao exercício em que se
deu a retomada do veículo sem a comprovação do recolhimento do imposto.

Art. 12.

São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão judicial ou realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver;
(Redação do inciso dada pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

II -
o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

III - o servidor que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição, matrícula, inspeção, vistoria ou transferência de veículo de qualquer espécie sem a prova do pagamento ou do reconhecimento da isenção ou não-incidência do imposto;

IV - terceiros que concorrerem com atos ou omissões para o não-pagamento do imposto.

V - o devedor fiduciante, pelos exercícios em que manteve a posse direta do veículo, com credor fiduciário;
(Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

VI - o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil "leasing", com o proprietário arrendador do veículo;
(Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;
(Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

VIII - o locatário, nos contratos de locação, com o locador.
(Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

Ademais, destaca-se o disposto no art. 1.361 do CPC:

Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1
o
Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

§ 2
o
Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.

§ 3
o
A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.

Diante disso, entende-se que com a consolidação da propriedade fiduciária ocorre o desdobramento da posse passando o devedor a ser o possuidor direto do bem
móvel enquanto o credor fiduciário é o possuidor indireto do bem, sendo assim, o credor responsável solidário pelo pagamento do IPVA.

Colaciono decisão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem analisou a ilegitimidade passiva com base na interpretação da Lei Estadual 14.937/2003. 2. É inviável o Recurso Especial interposto contra acórdão que solucionou a lide mediante exegese de lei local (Súmula 280/STF). 3.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o credor fiduciário tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução cujo objetivo seja cobrar o IPVA de veículo alienado fiduciariamente.
4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1685654 MG 2017/0164024-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017
)

Nesse sentido, restou correta a sentença proferida ao rejeitar o pedido de ilegitimidade ativa.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA em relação a tributos (IPVA) e infrações de trânsito aplicadas por outro órgão ou entidades diversas (outro Estado, municípios ou União)

Arguido a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA para responder por tributo (IPVA) e aplicação de multas por outro órgão fiscalizador de trânsito, haja vista dispor apenas como eventual arrecadador, não dispondo de nenhuma ingerência e eventuais lançamentos nessas hipóteses

Sabe-se que a legitimidade da parte é pressuposto processual aferível em qualquer grau de jurisdição por ser matéria de ordem pública, eis que consiste na análise da pertinência subjetiva da demanda, de modo a verificar se as partes do processo são titulares da relação jurídica de direito material deduzida, consoante dispõe os artigos do art. 17 e 18 do CPC.

Com efeito, não se pode conferir legitimidade passiva ad causam ao DETRAN/PA a ato circunstancial de multas aplicadas por outro órgão fiscalizador de trânsito, pois a competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas.

Ademais, cediço na jurisprudência pátria que, em se tratando de multas de trânsito, apenas o órgão autuador é dotado de legitimidade para compor discussão a respeito de infração de trânsito, como se vê:

RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO PONTO. PRELIMINAR Verifica-se que o órgão autuador do Auto de Infração a que se pretende desconstituir é o DNIT, sendo o DETRAN/RS apenas responsável pelo Processo de Suspensão do Direito de Dirigir, este instaurado em decorrência direta daquele Auto de Infração. Assim, com relação ao pedido de nulidade da autuação, ante a suposta “ausência de dupla notificação no procedimento da multa” (falha atribuível ao DNIT, que não integra a lide), impõe-se a extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/2015, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009. MÉRITO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR REGULARIDADE Não há qualquer nulidade na decisão administrativa que indeferiu o recurso interposto pelo demandante. Analisando o documento da fl. 221, observa-se que o voto ali exposto está fundamentado, ainda que sucintamente, contando com relatório específico do caso, fundamentação e conclusão, do que não se verifica a alegada ausência de motivação. Cabe frisar que as autuações de trânsito são espécies de ato administrativo vinculado, de forma que a motivação do ato advém da própria lei que tipifica as infrações administrativas e determina a respectiva penalidade. Desse modo, desnecessária vasta fundamentação para legitimar o ato, bastando, porém, que estejam presentes os requisitos de validade, requisitos esses que foram devidamente analisados no decisum exarado pelo Órgão de Trânsito. PROCESSO EXTINTO, EM PARTE, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NA PARTE SUBSISTENTE, RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007237423, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 29/11/2017)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO REMOVIDO A DEPÓSITO JUDICIAL. ÓRGÃO AUTUADOR DAER/RS.
Da prova coligida, denota-se que os autos de infração de trânsito impugnados foram lavrados pelo DAER, razão pela qual não pode o DETRAN/RS, a quem a demanda foi dirigida, anular ou desconstituir autos de infração de autarquias diversas
. A mantença do veículo junto ao depósito judicial e a cobrança das taxas de remoção e estadia dizem com as infrações de trânsito lavradas pelo DAER e não com a suspeita de adulteração de numeração do chassis ou para realização de perícia técnica. Ilegitimidade passiva do DETRAN/RS configurada. Sentença de extinção do feito mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007091739, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira,

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019.

Nesse ponto também agiu com acerto o
juízo a quo,
ao reconhecer a ilegitimidade passiva, pois os lançamentos e cobranças sejam de impostos ou de multas de trânsito, de competência de outro órgão não torna o DETRAN/PA o competente tributário e administrativo para tanto.

Da preliminar de incompetência do juízo

O Estado do Pará argui a incompetência do juízo, pois entre os pedidos formulados na inicial, destaca-se o de anulação dos créditos tributários referente ao IPVA. Em sua tese sustenta que o IPVA é um tributo de competência constitucional existindo na comarca de Belém a 3ª Vara de Execuções Fiscais, que seria a competente para apreciar o feito (Resolução nº 023/2007-GP do TJPA, art. 2º, inciso XXV).

Não assiste razão ao Estado, pois convém destacar que a presente ação se originou da existência de fraude no contrato jurídico e o que se pretende
é o cancelamento do registro do veículo junto ao DETRAN/PA
, e por via de consequência atinge, o registro do veículo, perante o órgão de trânsito e a obrigação tributária incidente sobre o veículo, cujo juízo competente para apreciação é o da Fazenda Pública.

Pela improcedência da incompetência do juízo.

Mérito

Trata-se de Remessa Necessária após sentença (ID 7039370) proferida pela MM. Juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos de
Ação Declaratória de cancelamento de registro c/c anulatória de lançamento de débito tributário IPVA e infrações de trânsito com pedido de tutela provisória de urgência

ajuizada por BV Financeira S/A- Crédito, Financiamento e Investimentos em face da Fazenda Pública do Estado do Pará e do Departamento Estadual de Trânsito do Pará – DETRAN/PA,
julgou parcialmente procedente o pedido.

O
juízo a quo
sentenciou o processo nos seguintes termos (ID 7039369):

(...)

Portanto, sendo a transferência e transmissão da posse objeto de fraude, inexigível a imposição de multas estaduais e IPVA. Assim, a procedência dos pedidos é medida que se impõe,
ressalvada a situação de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva quanto às multas aplicadas pelo Município, União e demais órgãos que não o Estado, sendo improcedente, por derivação lógica, o pedido deduzido em sede de reconvenção.

Diante das razões expostas,
JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para

determinar ao Réu: 1) a decretação do bloqueio no registro do veículo objeto da fraude, a fim de que não sejam lançados novos débitos em relação ao bem. 2) a suspensão de débitos existentes dentro do período de fraude, devendo a UPJ oficiar o DETRAN/PA para fins de suspensão da cobrança de débitos indevidamente lançados. 3) a anulação de taxas de responsabilidade do atual proprietário do veículo após a data da fraude, reconhecendo-se o direito da envolvida à dispensa do pagamento de taxas decorrentes do veículo mencionado, a partir daquela data em diante, em virtude da perda da propriedade desse. JULGO IMPROCEDENTE, por derivação lógica, o pedido deduzido em sede de reconvenção.

Reconheço a ilegitimidade passiva do Detran-Pa em relação às multas aplicadas pelo Município, União e demais órgãos que não o Estado. EXCLUO o ESTADO DO PARÁ da lide.

Sem custas e sem condenação em despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o DETRAN-PA, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC. Nesse sentido é a decisão do STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.804.179 - SC (2019/0077242-7)

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES

RECORRENTE : ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCURADOR : JOCELIA APARECIDA LULEK E OUTRO(S) –

SC022887B

RECORRIDO : TEXTILFIO MALHAS LTDA

ADVOGADO : GILMAR KRUTZSCH - SC006568

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OFENSA AO ART. 85, §§ 2º, 3º, e 8º, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. RESP Nº 1.746.072/PR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. BAIXO VALOR DA CAUSA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo
ad

quem,
observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 23 de outubro de 2020.

Através de documentos juntados aos autos, verifica-se que houve a comprovação da fraude na celebração do contrato de financiamento, tornando nulo o negócio jurídico,

e, consequentemente, a nulidade de todos os atos ocorridos posteriormente, o que obsta o direito de cobrança da administração pública, assim como a obriga ao cancelamento do registro do veículo, não havendo como persistir o argumento de que caso a autora realizasse análise cautelosa na documentação apresentada quando da realização do contrato, a fraude poderia ter sido evitada.

Uma vez reconhecida a fraude no contrato de financiamento nº 12077000066306 por sentença judicial proferida no processo de nº 0006324-02.2013.8.14.0061(ID 7039322), o negócio jurídico é nulo, não podendo a instituição financeira e a vítima serem responsabilizadas pelo pagamento do IPVA e as multas incidentes sobre o veículo.

A propósito, prevê o art. 2º da Lei Estadual nº 6.017/96:

Art. 6º
A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

O art. 6º do Decreto Estadual nº 2.703/2006, por sua vez, enuncia que:

Art. 6º Fica dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º
A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo.

§ 2º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 3º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse ou domínio de seu proprietário.

§ 4º O requerimento que trata o § 2º deste artigo não será exigido nos casos de roubo ou furto, em relação a veículos automotores terrestres, desde que conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM a situação "Roubo/Furto". (Parágrafo acrescentado pelo Decreto nº 1.610, de 21.04.2009, DOE PA de 23.04.2009)

§ 5º No caso de recuperação de veículos automotor terrestre roubado ou furtado, o débito proporcional será lançado, eletronicamente, com base nas datas informadas no sistema RENAVAM, independente de notificação ao contribuinte. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto nº 1.610, de 21.04.2009, DOE PA de 23.04.2009)

Patente, portanto, a alegada fraude perpetrada no negócio jurídico, logo todos os atos dele decorrente são eivados de vício.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE NO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CANCELAMENTO DE REGISTRO – IPVA E MULTAS -
Pretensão de cancelamento de registro de veículo junto ao DETRAN, bem como anulação do IPVA e de infrações de trânsito em razão da fraude ocorrida na celebração de contrato de financiamento.
Sentença que concedeu a segurança. MÉRITO -
Fraude em financiamento de veículo que restou incontroversa - Conjunto probatório que confirma a ação criminosa de terceiros – Inexistência do fato gerador a justificar a incidência tributária – Autor que não pode responder pelas infrações aplicadas pelo DETRAN - Débitos inexigíveis. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10044782720208260198 SP 1004478-27.2020.8.26.0198, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 31/08/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2021)

APELAÇÃO ANULATÓRIA CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E IPVA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VÍTIMA DE ESTELIONATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Instituição financeira que pretende o imediato bloqueio, bem como cancelar o registro de veículo, objeto de fraude, na celebração de contrato de alienação fiduciária, declarando-se nulos o IPVA e as infrações de trânsito lançadas em seu desfavor, após a data do estelionato, reconhecendo-se o direito da à dispensa do pagamento dos débitos atrelados ao bem 'sub judice' Ação julgada improcedente
Sentença reformada Comprovação da fraude- Autora apelante que não está pleiteando em nome próprio direito alheio, pois o contrato viciado resulta na nulidade do ato administrativo Fatos documentados e incontroversos suficientes para isentar a instituição financeira e o terceiro de qualquer responsabilidade, pela ausência de fato gerador dos tributos (propriedade) embora não seja possível ao DETRAN anular todas as infrações de trânsito, constantes em seu cadastro, pois algumas são autuadas por autoridade municipal Recurso provido para julgar a ação parcialmente procedente, invertendo-se os ônus de sucumbência
. (TJSP, 8ª Câmara de Direito Público, Apelação nº 1063030-37.2017.8.26.0053, Rel. Des. Ponte Neto, julgado em 04/02/21).

Desta forma, vale destacar que restou correta a sentença de primeiro grau ao determinar que o DETRAN/PA proceda o bloqueio do registro do veículo objeto da fraude, a fim de que não sejam lançados novos débitos em relação ao bem, suspensão dos débitos existentes dentro do período da fraude e a anulação de taxas de responsabilidade do atual proprietário do veículo após a data da fraude, reconhecendo o direito à dispensa do pagamento de taxas decorrentes do veículo.

Pelo exposto, conheço do reexame necessário e confirmo a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/02/2022